Tribunal: TJSP
Processo: 1001303-90.2020.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
DANO MORAL
– Contrato de cartão de crédito- Reserva de Margem Consignada – Desconto – Possibilidade – Ciência prévia do consumidor - Necessidade:

– Admite-se o desconto da reserva de margem consignada pelo uso de cartão de crédito, desde que o consumidor tenha prévia ciência de tais lançamentos, não constituindo ilícito a ser indenizável.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 1001303-90.2020.8.26.0047 ASSIS voto n. 20.773
Registro: 2020.0000762190
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001303-
90.2020.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante ELEONTINA CORREA
GOMES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1001303-90.2020.8.26.0047 ASSIS voto n. 20.773
-- voto n. 20.773 --
Apelação Cível n. 1001303-90.2020.8.26.0047
Apelante: Eleontina Correa Gomes
Apelado: Banco BMG S/A
Comarca: ASSIS
Juiz de Direito sentenciante: Adilson Russo de Moraes
Sentença disponibilizada em 07/07/2020.
DANO MORAL
Contrato de cartão de crédito- Reserva de Margem Consignada
Desconto Possibilidade Ciência prévia do consumidor -
Necessidade:
Admite-se o desconto da reserva de margem consignada pelo uso
de cartão de crédito, desde que o consumidor tenha prévia ciência
de tais lançamentos, não constituindo ilícito a ser indenizável.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto da
respeitável sentença a fls.123/127, que julgou IMPROCEDENTE a ação
declaratória cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por
ELEONTINA CORREA GOMES, contra BANCO BMG S/A, nos termos do
artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e condenou a autora ao
pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados
em 10% do valor da causa, observada a Justiça Gratuita.
Dessa respeitável sentença, a autora interpôs
o presente recurso (fls.142/180), aduzindo que a Instrução Normativa
INSS/PRES n. 28/2008, que estipulou o empréstimo consignado não

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1001303-90.2020.8.26.0047 ASSIS voto n. 20.773
permitiu que fosse feito por meio de cartão de crédito. Aponta ser aplicável
o Código de Defesa do Consumidor nas relações bancárias, conforme
Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, devendo assim ser invertido
o ônus da prova.
Aduz que embora tenha sido juntado o
contrato aos autos, o apelante não contratou reserva de margem
consignada por cartão de crédito- RMC, uma vez que não fora informado
que se tratava de cartão de crédito, mas de empréstimo consignado
“padrão”, o que é confirmado pela TED apresentada nos autos. Aponta
violação de informação ao consumidor, a boa-fé objetiva e o princípio da
transparência.
Afirma que os descontos servem apenas para
quitar o mínimo da fatura, e que o contrato além de não ter sido entregue
ao apelante, não era claro em suas informações, e ainda, prossegue
afirmando haver a cobrança mensal de juros variáveis de 3,69% a 4,10%
inclusive uma taxa referente à emissão de cartão. Ressalta não ter
utilizado o cartão de crédito, não o ter desbloqueado, o que não justifica a
cobrança de desconto mensal em sua folha de pagamento.

Sustenta a ocorrência de dano moral in re
ipsa, porque teve seus parcos rendimentos de benefício previdenciário
reduzidos, lhe causando transtornos os quais superem mero dissabor.
Acrescenta ter sido induzida a erro pelo banco apelado para que
contratasse, a juros exorbitantes. Pugna pela restituição em dobro dos
valores descontados indevidamente em sua conta.
Pretende seja reformada a sentença para que

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1001303-90.2020.8.26.0047 ASSIS voto n. 20.773
seja julgada procedente a ação declarando a inexistência da contratação,
determinando-se a readequação do contrato para modalidade de
empréstimo consignado, com a cessação dos descontos; danos morais e
restituição em dobro dos valores descontados.
O recurso é tempestivo e dispensado do
preparo, uma vez que a autora é beneficiária de gratuidade judiciária, de
acordo com decisão de fls. 83.
Fica recebido, nesta oportunidade, também
no efeito suspensivo, por não se encontrar a presente hipótese dentre
aquelas previstas no art. 1.012, §1o, do Código de Processo Civil.
O
banco
apelado
apresentou
resposta
(fls.184/190), pugnando pela manutenção da respeitável sentença por
seus próprios fundamentos.
É o relatório.
I. Trata-se de ação declaratória cumulada
com indenização por dano moral, ajuizada por ELEONTINA CORREA
GOMES contra BANCO BMG S/A, em que narra receber benefícios
previdenciário de aposentadoria por invalidez, e que ao verificar seu
extrato de pagamento, verificou que sem que houvesse qualquer
solicitação, o banco réu implantou um empréstimo de Reserva de Margem
para Cartão de Crédito Consignado, com desconto mensal de R$ 46,85 a
título de RMC. Aponta que o empréstimo formalizado não se tratava de
empréstimo convencional, mas de empréstimo na modalidade cartão, e
que desde então a empresa tem realizado a retenção de margem

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1001303-90.2020.8.26.0047 ASSIS voto n. 20.773
consignável no percentual de 5% sobre o valor de seu benefício. Explica
não ter solicitado cartão, e que não o recebeu.
Assim, ajuizou a presente ação pretendendo
a rescisão contratual, declarando inexistente a relação jurídica e a
readequação do contrato, com devolução em dobro do que fora
descontado, e a condenação do banco réu ao pagamento de indenização
por dano moral no valor de R$ 15.000,00.
Sem pedido de tutela de urgência.
Após a apresentação da contestação do réu, e
réplica, o MM. Juiz a quo julgou improcedente a ação, diante da prova da
contratação apresentada.
Pois bem. Os elementos probatórios contidos
nos autos estão a demonstrar que de fato a autora, ora apelante, não
pretendeu receber cartão para o crédito consignado. Os documentos
apresentados pela instituição requerida, ora apelada, não comprovam ter
a autora feito uso do cartão de crédito (fls.107/118). Não há comprovação
de que o cartão foi utilizado para outros fins, pois há tão só a
disponibilização da importância emprestada por meio de TED, e o
desconto referente à margem consignável, inexistindo a cobrança do
débito principal.
De rigor observar, apenas, que no pensar
deste Relator, esse fato demonstra ter ocorrido desproporcional negócio,
porquanto nas circunstâncias evidenciadas, a autora nunca irá conseguir
proceder à quitação do empréstimo, pois os valores descontados referentes

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1001303-90.2020.8.26.0047 ASSIS voto n. 20.773
à margem consignada não são suficientes para suportar os encargos
financeiros provocados pela dívida para o mês seguinte.
Ademais, é cediço que as taxas praticadas
nos contratos de empréstimo consignado são muito mais vantajosas para
o consumidor que as cobradas no contrato de cartão de crédito
consignado, motivo pelo qual não é crível que se a apelante estivesse
devidamente cientificada do que estava a contratar, teria, realmente,
optado pelo aludido cartão em detrimento do empréstimo consignado
muito mais benéfico para ele.
Assim, pode-se concluir ser o contrato
abusivo, pois inexistiu adequada e suficiente informação à autora dos
termos do contrato, conforme dispõe o art. 51, inc. IV, c. c. o art. 39, incs.
I, IV e V, todos do Código de Defesa do Consumidor.
Todavia,
o entendimento desta Colenda
Câmara é no sentido de ser aplicado o princípio clássico que rege as
relações contratuais, o princípio da pacta sunt servanda ou da
obrigatoriedade contratual, que determina que o que fora estabelecido
entre as partes deverá ser cumprido, se de acordo com a legislação civil,
não podendo ser modificado de forma unilateral, a não ser por mútuo
acordo. Nesse sentido:
* Ação anulatória de débitos c.c. indenização por danos materiais e
morais Cartão de crédito consignado, com desconto das parcelas em
benefício previdenciário do autor Alegação de negativa de solicitação
do cartão de crédito consignado do Banco réu
Improcedência

Ausência de verossimilhança das alegações iniciais Contratação do
cartão de crédito consignado demonstrada, com expressa autorização
do autor para débitos nos contracheques Vício de consentimento não
demonstrado
Legitimidade da cobrança, em exercício regular de
direito do credor
Danos morais não caracterizados
Recurso

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1001303-90.2020.8.26.0047 ASSIS voto n. 20.773
negado.*
(TJSP; Apelação 1001941-62.2016.8.26.0145; Relator (a): Francisco
Giaquinto; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro de
Conchas - 2a Vara; Data do Julgamento: 26/06/2018; Data de
Registro: 26/06/2018)
* APELAÇÃO - CARTÃO DE CRÉDITO - RESERVA DE MARGEM
CONSIGNÁVEL DANO MORAL DANOS MATERIAIS Pretensão de
reforma da respeitável sentença de improcedência Descabimento -
Hipótese em que a instituição financeira comprovou a contratação de
empréstimo
na
modalidade
"RMC"

Montante
efetivamente
disponibilizado - Abusividade não reconhecida Ausência de dano
moral - RECURSO DESPROVIDO* .
(TJSP; Apelação 1005253-07.2017.8.26.0664; Relator (a): Ana de
Lourdes Coutinho Silva da Fonseca; Órgão Julgador: 13a Câmara de
Direito Privado; Foro de Votuporanga - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 17/05/2018; Data de Registro: 17/05/2018)
Na
hipótese
dos
autos,
restou
bem
demonstrada houve a contratação do cartão de crédito consignado com
expressa autorização para desconto em folha de pagamento, na
modalidade Reserva de Margem Consignável- RMC, no caso o benefício
previdenciário, contrato esse assinado pela autora (fls.107/109).
Embora instada a apresentar réplica à
contestação e documentos apresentados pelo banco apelado (fls.119), a
autora apelante não se manifestou, deixando de impugnar a defesa e
documentos apresentados pelo réu. Nesse sentido, restou considerado
como válida a documentação apresentada pelo banco réu, não padecendo
de nulidade.
Destarte, se houve um serviço oferecido pela
instituição bancária, e aceito pela parte contratante, não houve

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1001303-90.2020.8.26.0047 ASSIS voto n. 20.773
irregularidade ou ato atentatório em fazer essa reserva no cartão de
crédito da autora por meio de desconto em benefício.
E esse ônus de comprovar a legitimidade da
contratação era do réu, que se desincumbiu bem desse ônus, ao
apresentar o contrato assinado pela autora e demais documentos
apresentados juntamente com a contratação, em cumprimento ao quanto
disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.
Incabível, também, a alegação de que teria
ocorrido venda casada, pois o cartão de crédito é o objeto principal do
contrato, como se afere pelo seu título.
Nesse sentido, este Tribunal decidiu:
“REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Sentença de improcedência. Contrato de
cartão de crédito. Reserva de Margem Consignada. Desconto. Possibilidade.
Ciência prévia do consumidor. Autora tinha plena ciência da contratação de
cartão de crédito na modalidade consignado junto ao réu. Ausência de vício
de consentimento, sendo a contratação regular. Lesão não configurada no
caso. Destaque-se que a concessão do empréstimo solicitado e a contratação
do cartão de crédito não estão consubstanciadas em um único instrumento
contratual, a indicar a ocorrência de uma venda casada, prática vedada pelo
ordenamento jurídico, consoante disposto no artigo 39, I, do Código de
Defesa do Consumidor. Apelação não provida.”
(Apelação no 1001021-61.2017.8.26.0369 - 15a Câmara de Direito Privado
Rel. Des. Jairo Oliveira Júnior j. 16/11/2017)
E, por fim, tendo em vista que a própria

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1001303-90.2020.8.26.0047 ASSIS voto n. 20.773
autora admite ter contratado empréstimo perante o réu e não nega que
tenha feito uso dos valores que foram creditados em sua conta, limitando-
se sempre a sustentar que fora induzida a erro por má-fé do banco ao
impor-lhe o cartão de crédito, pois pretendia contrato padrão de
empréstimo consignado, ela acaba por assumir a legitimidade da
contratação, por não concordar, somente, com os termos ali consignados.
Conforme reza o artigo 186 do Código Civil:
“Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência,
violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral,
comete ato ilícito”.
Logo, não havendo ato ilícito, não há que se
cogitar em indenização por danos morais, ou mesmo a modificação da
cláusula contratual que estabeleceu obrigação de empréstimo na
modalidade de cartão de crédito “empréstimo sobre a RMC” para a
modalidade “empréstimo consignado”, que somente cabe se há prova da
ilicitude do ato, o que não se verifica no presente caso.
Assim, ressalvado o entendimento pessoal
deste Relator, a uniformização da Câmara mostra-se necessária, não
apenas pelo princípio da celeridade, mas, pela segurança jurídica aos
jurisdicionados, pelo que, era mesmo de rigor o reconhecimento da
improcedência da pretensão deduzida pelo autor.
II. Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
Majora-se a verba honorária advocatícia

10
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1001303-90.2020.8.26.0047 ASSIS voto n. 20.773
devida ao patrono do apelado, diante do não provimento do recurso, para
15% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §§ 2o e 11, do Código
de Processo Civil, ressalvado a gratuidade, se o caso.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --